Tribunal: CARF
Processo: 15374.906336/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.906336/2009-53
ACÓRDÃO
3001-003.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Tendo a diligência efetuada na primeira instância entendido pela existência
de direito creditório do contribuinte, é cabível a sua restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 08-34.293:
A formalização dos autos decorreu da apresentação de manifestação de
inconformidade pelo peticionante, em função do indeferimento do pedido de
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906336/2009-53
2
compensação formalizado via PER/DCOMP (no 32748.37947.210605.1.3.04 -
8871), fls. 03/07, no qual pretende compensar crédito de pagamento indevido ou
a maior, no valor de R$ 352.023,11 (código de receita 2172), relativo ao período
de apuração encerrado em 28/02/2003.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, com base no seguinte fundamento (fls. 08):
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 04/03/2009, fls. 157, tendo a
manifestação de inconformidade sido entregue em 03/04/2009, fls. 09/15.
Em sua contestação, o interessado informa que, a partir de uma análise dos
documentos fiscais referentes ao presente caso, detectou que a suposta
inexistência de crédito em seu favor se deu em razão de um equívoco na
elaboração de sua DCTF referente ao 1° trimestre de 2003, que não demonstrava
a existência do prelecionado crédito (COFINS — Código Receita: 2172 —, período
de apuração 28/02/2003).
Objetivando sanar tal equívoco, o contribuinte retificou, em 13/03/2009, a DCTF
referente ao 1° trimestre de 2003, fazendo constar expressa e corretamente no
pleito retificador, o montante do crédito utilizado na PER/DCOMP a que se refere
a presente Manifestação (doc. 05).
Ressalta, com base em artigos do Código Tributário Nacional, que é inequívoco
que o contribuinte somente pode levar aos cofres públicos, o exato montante que
deve segundo a legislação de regência do tributo, sendo direito seu,
constitucionalmente assegurado, — ainda que de forma reflexa —, receber de
volta os valores que eventualmente pague em excesso.
Assevera que o Fisco não pode desconsiderar um crédito do contribuinte por
conta de simples declaração errônea ou prestada a destempo, sendo dever
aceitar a compensação pretendida com débitos existentes.
Diante disso, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, de modo que seja homologada a compensação pretendida no
presente PER/DCOMP. Caso seja entendido que os elementos fornecidos pelo
contribuinte para fins da homologação de sua compensação careçam de outra
corroboração requer-se, desde já conversão do julgamento em diligência.
Analisando a matéria, este colegiado decidiu converter o julgamento em
diligência, Resolução no 08-2.720, de 30 de julho de 2014, para que a autoridade
fiscal adotasse as seguintes providências:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906336/2009-53
3
a) verificar a pertinência, a partir do exame da escrituração do contribuinte, da
retificação da declaração relativa ao 1° trimestre de 2003, no que concerne
especificamente ao débito da COFINS, código de receita 2172, período de
apuração 28/02/2003;
b) caso afirmativo, analisar a disponibilidade do pagamento efetuado em
15/06/2005, código de receita no 2172, no valor total de R$ 352.023,11.
Em atenção, a Diort/Demac Rio de Janeiro realizou os exames requeridos, tendo
produzido ao final dos trabalhos a Informação Fiscal, fls. 235/238.
A diligência concluiu pela inexistência do crédito, por entender que o valor em
questão trata da multa por pagamento em atraso da COFINS com período de apuração em
fevereiro de 2003 (totalmente alocado) e não do valor principal, este sim, reduzido via DCTF.
A DRJ acompanhou o resultado da diligência e julgou a manifestação improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Indefere-se o pedido de compensação quando o contribuinte não comprova a
existência de crédito líquido e certo, mormente quando tal constatação foi
ratificada em diligência fiscal, cujo relatório o interessado não contestou seu
conteúdo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 31/07/2015, a interessada apresentou Recurso Voluntário alegando
que a lide não foi corretamente delimitada e a impertinência do acórdão recorrido.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906336/2009-53
4
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
3.1 Da delimitação dos aspectos fáticos da demanda e da impertinência do
acórdão recorrido
A recorrente inicia sua peça recursal informando que a quitação da Cofins do PA
02/2003 foi operacionalizada da seguinte forma:
Tributo Devido
R$ 1.848.629,91
Pagamento com DARF
R$ 1.408.092,47
Compensação de pagamento indevido ou a
maior
R$ 352.033,11
Exigibilidade suspensa
R$ 88.514,33
Saldo a pagar
-
Afirma que essa foi exatamente a forma que constou da 6a DCTF retificadora,
datada de 13/03/2009, e que o valor de R$ 352.033,11, foi compensado no PER/DCOMP no
42233.36904.040603.1.3.04-6034, cuja homologação tácita foi reconhecida pela DRJ no processo
no 10768.905687/2006-57.
No entanto, por equívoco, pagou novamente o valor de R$ 352.033,11, em 2005, e
por isso requer seu ressarcimento.
Defende que a compensação de créditos é modalidade de extinção do crédito
tributário e que, tendo expirado o prazo para que a autoridade fazendária se manifeste sobre o
crédito, não cabe mais a emissão de qualquer juízo de valor sobre essa circunstância.
Informa que os demais argumentos da decisão de primeira instância são absurdos e
se absterá de rebatê-los e, por fim, pede que o recurso voluntário seja provido.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Apesar de ser expressa em concluir pela inexistência do crédito, a diligência, na
verdade, afirma sua existência, mas entende que sua origem deveria ter sido o DARF de R$
1.760.115,58, conforme se verifica do item 9, da Informação Fiscal (Diort – Demac/RJO), fls.235-
238, abaixo transcrito:
9. Assim, o crédito que o contribuinte poderia ter requerido seria o decorrente do
pagamento de R$ 1.760.115,58 efetuado em 22/05/2003 (uma vez que informou
uma redução, para R$ 1.408.092,47), sendo que, ainda assim, seria necessário
apresentar um Per/Dcomp pleiteando tal crédito
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.078 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906336/2009-53
5
Ora, não há nos autos questionamento sobre o valor pago via DARF, sobre o valor
do tributo e dos juros devidos, nem da efetiva compensação do PER/DCOMP no
42233.36904.040603.1.3.04-6034, que liquidou os juros.
Assim, tendo os juros sido liquidados via compensação e comprovado o seu
pagamento indevido em data posterior, entendo comprovada a existência do crédito da
recorrente.
Ademais, também não cabe o entendimento de que o DARF indicado como origem
do crédito esteja incorreto, uma vez que trata exatamente da rubrica que foi paga após ser extinta
por compensação.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 366
DF CARF MF
Original